Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715163-48.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: REGIS DA SILVA GOIS D E S P A C H O Vistos e etc. O apelado REGIS DA SILVA GOIS peticionou requerendo, em caráter de urgência, a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito SERASA, uma vez que houve a purgação da mora. Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, conforme acórdão (ID 44894848), certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator